Tribunal: STF
Processo: ACO 3075
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. A observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado nos cadastros de inadimplentes. Tema n. 327 da sistemática da repercussão geral.



    2. Em juízo de cognição sumária, tem-se caracterizada situação de perigo de dano ante o potencial impacto nas políticas públicas decorrente da inscrição de ente da Federação nos cadastros de inadimplentes.



    3. Medida cautelar referendada.